Tribunal: STF
Processo: HC 227517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.982.683/RS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, I e II, do Códio Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, reduziu a pena ao patamar de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. 



    Após o trânsito em julgado para a acusação, em 13/10/2009, e para a defesa, em 29/9/2011, o Juízo das Execuções Penais determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, com validade até 28/9/2023.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO. EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AMBAS AS PARTES. 



    1. Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando apenas confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Precedente do Plenário do STF: HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10- 09-2020.



    2. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021).



    3. Agravo de execução penal improvido. 



    Alegando violação ao art. 112, I, do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra Relatora negou provimento. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL AINDA NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (DJe 03/11/2022).



    2. Na espécie, a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes ocorreu somente em 29/09/2011. Assim, considerando que foi aplicada a pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que tem prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do Código Penal), não se operou, até o presente momento, a prescrição executória.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera que está fulminada a pretensão executória pela prescrição, causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV e 109, IV c/c 110, §1º e 112, I, todos do Código Penal. Destaca que: (a) nos termos da legislação de regência, o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória se mostra o dia 13/10/2009 e o dia fatal para início do cumprimento de pena seria 12/10/2021, nos termos dos arts. 112, I c/c 110, §1º c/c art. 10 e 109, IV todos do Código Penal; (b) o termo inicial será a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado; e (c) A matéria – Tema 788 - que já tem repercussão geral reconhecida ainda está com o mérito pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte Suprema. Portanto, não há que se falar que a matéria está pacificada no âmbito do STF para o marco inicial da prescrição executória, como alegou a autoridade coautora. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição executória da pena.



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao entendimento de considerar o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do ARE 664961 AgR-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-05-2021: 



    Conforme venho me manifestando em inúmeros casos - especialmente naqueles cuja discussão envolvia a consideração ou não do acórdão confirmatório da condenação como causa interruptiva do art. 117, IV, do CP -, a prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado.



    A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Pune-se a sua inércia, a sua omissão, o seu “non facere”, como bem ressaltado por ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL:



    “10. Posto que muitos escritores, como Beviláqua, neguem que a prescrição constitua um castigo à negligência do titular, outros, como João Mendes Júnior, secundando a lição de Savigny, aliás fundada nas formas romanas, o afirmam.



    Estamos com o grande romanista tedesco e o saudoso mestre da Faculdade de Direito de São Paulo. 



    Se a prescrição priva o titular de sua ação, fazendo-o sofrer a perda de um direito, impõe-lhe, de fato, um mal. E, se essa imposição é motivada pela sua inércia, de que resulta um mal social, pelo estado antijurídico que não foi removido pela ação, representando essa inércia a falta de cumprimento de um dever social, não se poderá negar que o mal imposto pela prescrição é, efetivamente, uma repressão do mal causado pela negligência do titular.



    E, assim encarada, a prescrição apresenta o característico da pena, cuja clássica definição é: poena est malum passionis, propter malum actionis. (Da Prescrição e da Decadência, 4ª ed., Forense, 1982, p. 16-17).”



    A discussão acerca de qual deve ser o termo inicial para a contagem da prescrição executória (se é o trânsito em julgado apenas para a acusação, de acordo com a literalidade do art. 112, I, do CP, ou se é o trânsito em julgado para ambas as partes) é objeto do ARE 848.107/DF, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), também de relatoria do eminente Min. DIAS TOFFOLI.



    Naquele processo, o Plenário desta CORTE, à unanimidade, reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de sua repercussão geral. O julgamento, realizado na sessão do dia 11/12/2014, restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.”



    Segundo consta no relatório do ARE 848.107/DF, o MPDFT “No pleito extraordinário, afirma que, a partir do entendimento sufragado no julgamento do HC nº 84.078/MG (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 26/2/10) - que concluiu, ante o princípio da presunção de inocência, pela impossibilidade da execução da sentença penal condenatória antes do seu definitivo trânsito em julgado -, seria necessário uma interpretação conforme ao art. 112, inciso I, do Código Penal, fundada no interesse público, “sob pena de tornarem-se infrutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição” (fl. 112 – grifos do autor).”



    Dessa forma, afirmou o Min. DIAS TOFFOLI que, em síntese, “a questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal teria sido recepcionado pelo atual ordenamento jurídico constitucional.”



    Em seu pronunciamento, o Min. MARCO AURÉLIO muito bem resumiu a controvérsia: “É saber se, pendente recurso da defesa capaz de conduzir à reversão do quadro decisório, em termos de condenação, tem-se, mesmo assim, o curso da prescrição da pretensão executória, por não haver recorrido o Ministério Público”.



    Referido julgamento ainda pende de finalização.



    Nada obstante isso, o tema continuou sendo objeto de deliberação em diversos casos que chegaram posteriormente a este TRIBUNAL.



    Antes, porém, importa destacar é que à época do julgado ora recorrido prevalecia o entendimento de que a execução da pena somente seria possível após o trânsito em julgado definitivo, isto é, vedando-se a sua execução provisória (HC 84.078, Rel. Min. EROS GRAUS, j. em 5/2/2009, DJ de 26/2/2010).



    O mesmo entendimento é o que prevalece atualmente. 



    Após o julgamento definitivo realizado em conjunto nas ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 12/11/2020), o Plenário desta CORTE assentou, por maioria, a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011. As ementas foram redigidas da forma que segue:



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”



    Desse modo, questiona-se: como pode a contagem do prazo prescricional, em sua modalidade executória, ser iniciado se a acusação sequer tem instrumentos legais ou condições para pleitear a execução do título condenatório, ante a não ocorrência do trânsito em julgado definitivo? 



    Admitir o início da contagem do prazo prescricional executório mesmo diante da impossibilidade de execução provisória da pena vai totalmente de encontro com a ideia de inércia estatal, de que decorre o conceito de prescrição.



    No caso concreto, não há se falar em negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo por parte do Estado. Simplesmente não se permite que a execução da pena se inicie antes que ocorra o trânsito em julgado para ambas as partes. Nada mais coerente, portanto, que o cômputo do prazo prescricional também seja iniciado apenas quando ambas as partes não puderem mais interpor qualquer recurso. 



    Ora, se o Ministério Público não pode executar o título condenatório, como consequência lógica descabe cogitar o início do prazo prescricional.



    Tanto é assim, que em congruência com a conclusão acima explanada, o Min. ROBERTO BARROSO, em seu voto divergente, citou precedentes desta Primeira Turma. 



    Cito, em acréscimo, precedentes mais recentes de ambas as Turmas que compartilham do mesmo entendimento:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – ACÓRDÃO. Quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição. PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL. O marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória coincide com a data em que possível a execução do título judicial condenatório.” (grifo nosso) (ARE 1.054.714 AgR-segundo-ED, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 191.408 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/11/2020)



    No específico caso do julgamento do HC 191.408/PA, acima destacado, a Min. CÁRMEN LÚCIA asseverou que “Prevalece a orientação no sentido de considerar-se a data do trânsito em julgado para ambas as partes como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória”. Seu voto foi acompanhado à unanimidade pelos demais Ministros daquele órgão colegiado, em sessão que ocorreu em 23/11/2020.



    Elenco, ainda, decisões monocráticas que compartilham dessa mesma compreensão: ARE 833.118/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2014); ARE 1.047.021/SP (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 30/6/2017); HC 139.438/SP (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/4/2019); RE 1.259.051/BA (Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/3/2020); e RE 1.264.554/DF (Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/4/2020)



    Por fim, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo Min. GILMAR MENDES no HC 124.292/GO (DJe de 7/11/2014) que, apesar de datar do ano de 2014, resume muito bem a assimilação que se pretende delimitar:



    “[...]



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 



    Isto porque o Plenário desta Corte, no julgamento do HC 84.078/MG, passou a entender que o princípio da presunção de inocência obsta a execução provisória da pena. Deste modo, a pretensão executória só terá início após a formação do título executivo, que se dá com o trânsito em julgado para ambas as partes. 



    O entendimento acima transcrito se estende para o termo inicial da contagem do prazo prescricional, pois, também, só será estabelecido após o trânsito em julgado tanto para defesa quanto para a acusação.



    Corrobora esse entendimento o Parquet, conforme excerto da manifestação, a seguir transcrito:



    [...]”



     



    Em abono a esse entendimento, recentes julgados de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1418519 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/4/2023; RE 1356119 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; HC 225001 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/4/2023, esse último assim ementado: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Prescrição da pretensão executória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, decidiu que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”.



    2. Em que pese a matéria ainda seja objeto de discussão em sede de repercussão geral (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli), essa tem sido a orientação prevalecente nesta Corte. Precedentes: HC 220.685, Relª. Minª. Cármen Lucia; ARE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Hipótese de paciente definitivamente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 5º da Lei 7.492/86. A condenação transitou em julgado para ambas as partes em 14.09.2015. De modo que “não se pode concluir que houve a prescrição da pretensão executória do Estado, eis que o prazo prescricional de 08 (oito) anos ainda não se ultimou”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesse contexto, não apresenta quadro de ilegalidade a conclusão implementada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de considerar, como termo inicial da prescrição da pretensão executória, a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, o que, in casu, ocorreu somente em 29/09/2011. Assim, considerando que foi aplicada a pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que tem prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do Código Penal), não se operou, até o presente momento, a prescrição executória. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente